Tribunal: TJMT
Processo: 1002248-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002248-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDGAR LUIS MONDADORI - CPF: 040.731.329-03 (ADVOGADO), JAILSON GOMES CORREIA - CPF: 667.634.101-82 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA IDOSA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. REFORMA DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em embargos à execução, sob fundamento de ausência de prova robusta da hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 99, § 3o, do CPC, a simples declaração de insuficiência de recursos, firmada por pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria por invalidez
em
valor inferior ao
salário-mínimo
, é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, na ausência de prova em sentido contrário.

III. Razões de decidi
r

3. O benefício da justiça gratuita pode ser deferido a quem comprovar insuficiência de recursos, sendo presumida essa condição mediante declaração firmada pela parte, conforme art. 99, § 3o, do CPC.

4. Nos autos, consta prova documental de que o requerente percebe benefício previdenciário de R$ 888,09, valor inferior ao
salário-mínimo
, sendo esse o único meio de subsistência informado.

5. Não foram apresentados elementos capazes de infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. A decisão de origem se fundamentou em presunção genérica, sem demonstrar a capacidade contributiva do requerente frente ao valor das custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para conceder os benefícios da justiça
gratuita.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova objetiva da capacidade econômica do requerente. 2. A percepção exclusiva de benefício previdenciário inferior ao
salário mínimo
constitui, por si só, elemento idôneo à concessão da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98 e 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.871.746/SP, Rel. Min. Manoel
Erhardt
,
DJe
06.12.2021; TJMT, AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.10.2024, DJE 31.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Jailson
Gomes Correia contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de
Tabaporã
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos dos embargos à execução.

O agravante
a
rgumenta que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e que, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade. Diante disso, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 267019753).

Não houve apresentação de contrarrazões (ID 277329883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia dos autos refere-se à concessão do benefício da justiça gratuita
à
pessoa física, especificamente quanto à necessidade de comprovação da hipossuficiência econômica e aos limites da presunção relativa prevista no art. 99, § 3o, do CPC.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de que a simples declaração de pobreza seria insuficiente, considerando que o agravante não apresentou provas robustas de sua condição econômica (ID 178088457).

No entanto, consta dos autos que o agravante é aposentado por invalidez, com 75 anos de idade, percebendo benefício previdenciário líquido de R$ 888,09 — valor inferior ao
salário-mínimo
vigente — conforme se depreende do extrato do INSS (ID 265257264). Não há qualquer indício de renda complementar ou de patrimônio que indique capacidade contributiva.

Ademais, o valor das custas processuais nos embargos à execução é de R$ 3.392,56. Ainda que se admita eventual parcelamento em seis vezes — com parcelas de R$ 565,43 —, esse montante comprometeria cerca de 22% da renda mensal líquida do agravante, o que se revela significativo, sobretudo diante da natureza alimentar do benefício previdenciário que aufere
.

Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça deve ser concedida à parte que demonstre insuficiência de recursos para arcar
com os encargos do processo. O art. 99, § 3o, por sua vez, confere presunção relativa de veracidade à declaração firmada pela parte, admitindo prova em sentido contrário.

Neste caso, inexiste qualquer elemento objetivo nos autos que afaste a presunção de hipossuficiência. A decisão agravada baseou-se em presunções genéricas, desconsiderando o caráter alimentar do benefício recebido e o impacto que o pagamento das custas teria sobre o sustento do agravante.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante elementos objetivos que evidenciem a capacidade econômica da parte.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

Esta Corte Superior compreende que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, razão pela qual, diante dos demais elementos dos autos, pode o magistrado, mediante fundamentação, indeferir ou revogar o benefício.

(...).

(STJ -
AgInt
no
AREsp
1871746/SP, Rel. Min. Manoel
Erhardt
,
DJe
06/12/2021).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira, sendo que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido a quem
demonstra não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

(TJMT - AI n. 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 30/10/2024, DJE 31/10/2024).

Dessa forma, diante da ausência de prova robusta que afaste a presunção de hipossuficiência e demonstre a real capacidade financeira do agravante para arcar com os custos processuais sem comprometer seu próprio sustento, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para conceder ao agravante os
benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025